Tribunal: TJSP
Processo: 0012994-39.2020.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público. Agravo em Execução Penal. Omissão. Sustenta que o sentenciado é reincidente específico pela prática de crimes hediondos, na medida em que ostenta duas condenações por extorsão qualificada (art. 158, § 3o, do CP) a impedir a concessão do livramento condicional, todavia, o acórdão embargado consignou que o mesmo remanesceu condenado por

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público. Agravo em Execução Penal. Omissão. Sustenta que o sentenciado é reincidente específico pela prática de crimes hediondos, na medida em que ostenta duas condenações por extorsão qualificada (art. 158, § 3o, do CP) a impedir a concessão do livramento condicional, todavia, o acórdão embargado consignou que o mesmo remanesceu condenado por infração ao art. 158, § 1o, do CP, que não é considerado hediondo, de acordo com a Lei 8.072/90 - NÃO VERIFICADO - A despeito da fundamentação ministerial posta na contraminuta de agravo, alegando a reincidência específica em crimes hediondos, a impedir livramento condicional quanto à nova condenação, que deve-se à prática dos crimes previstos no artigo 158, § 3o, primeira parte, do Código Penal, respeitosamente, verifica-se que o nobre membro do Parquet mencionou os artigos constantes na denúncia da aludida ação penal, entretanto, o reeducando remanesceu condenado como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, e no art. 158, § 1o e art. 329, caput, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do mesmo Codex, inclusive, não houve insurgência do órgão acusatório, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação. Outrossim, no tocante ao crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, passaram a integrar o rol dos crimes hediondos com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que passou a vigorar em 23/01/2020, portanto, posteriormente ao crime cometido (05/07/2019), de modo que a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5o, XL), não se vislumbrando qualquer omissão no aresto.
Embargos rejeitados.